Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010988-22.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), J B DOS SANTOS COSMESTICOS - ME - CNPJ: 04.167.911/0001-69 (EMBARGANTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J B DOS SANTOS COSMESTICOS - ME - CNPJ: 04.167.911/0001-69 (EMBARGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR J B DOS SANTOS COSMÉTICOS -ME E REJEITOU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

O J B dos Santos Cosméticos – ME
e o
Estado de Mato Grosso opuseram Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (Id. 44687971):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se, exclusivamente, na forma do art. 173, I, do CTN.

Em suas razões recursais, alega o primeiro Embargante, J B Dos Santos Cosméticos – ME que o
decisum
embargado é omisso, pois não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal.

Aduz que, uma vez que os honorários devem remunerar os serviços, nada mais adequado do que condenar e aumentar essa remuneração para as hipóteses em que, em razão do recurso, o processo tiver o seu curso dilatado e não chegar, imediatamente, ao seu fim. Desse modo, os honorários devem ser majorados.

O Estado de Mato Grosso opôs, também, o Recurso de Embargos de Declaração (id. 46363474), em face do mesmo acórdão, sustentando que o acórdão embargado, ignorou o fato de que o Fisco poderia ter efetuado o lançamento do fato gerador de dezembro de 2001 no exercício de 2001, antes do vencimento do prazo regular para pagamento.

Aduz, ainda, a não ocorrência da decadência, relativamente ao fato gerador de 12/2001, cujo vencimento se deu em 10/01/2002, data antes da qual o Estado não poderia ter lançado o tributo.

Por essa razão, pugna pelo acolhimento deste recurso, para que seja atribuído o efeito modificativo ao julgado, visando sanar o vício apontado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o JB dos Santos Cosméticos – ME e o Estado de Mato Grosso opuseram os Recursos de Embargos de Declaração, em face do acórdão, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Visando à didática processual, passo, primeiramente, à análise do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela JB dos Santos Cosméticos – ME.

A
J B dos Santos Cosméticos – ME
, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo Singular, embora mantida vencedora a parte Embargante.

Entendo, na espécie, que assiste razão à Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o Juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou o percentual de 10% (dez por cento), a título de verba sucumbencial, sobre o proveito econômico, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Recurso da parte Embargada, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Desse modo, é evidente que o proveito econômico corresponde ao valor do credito tributário. Logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados levando em consideração tal quantia.

Feitas tais considerações e, em vista de o Recorrente ter apresentado apenas uma peça, após o arbitramento dos honorários, pelo Juízo singular, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, os Embargos de Declaração, opostos pela JB dos Santos Cosméticos – ME devem ser acolhidos, por estar evidenciada a omissão apontada, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento), sobre o proveito econômico.

Já no tocante ao segundo Recurso de Embargos de Declaração, o Embargante,
Estado de Mato Grosso
, sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois ignorou o fato de que se o Fisco poderia ter efetuado o lançamento do fato gerador de dezembro de 2001, ainda no exercício de 2001, antes do vencimento do prazo regular para pagamento.

Assevera não a ocorrência da decadência, relativamente, ao fato gerador de 12/2001, cujo vencimento se deu em 10/01/2002, data antes da qual o Estado não poderia ter lançado o tributo.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se, de ofício.

Não há considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Nessa esteira, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento.

Consignou, ainda, que só poderia constituir o crédito referente a fatos geradores ocorridos após 01/2002, haja vista que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 07/03/2007.

Frise-se que os fatos geradores do crédito tributário se deram no período de 10/2001 a 06/2005, de modo que a contagem do prazo decadencial teve início em janeiro de 2002, janeiro de 2003, janeiro de 2004, janeiro de 2005 e janeiro de 2006, e, levando-se em conta que a constituição do crédito só ocorreu em 11/05/2007, parte dos créditos já havia sido atingida pela decadência, mais, especificamente, aqueles cujos fatos geradores se deram no período de outubro a dezembro de 2001.

Posto isso, contrariamente às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada.

Na verdade, tem-se, da peça dos Embargos de Declaração, que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é cabível pela via eleita.

Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara deveria pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Diante de tais razões, a rejeição ao Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, é medida impositiva.

Feitas essas considerações,
REJEITO
o Recurso de Embargo de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, e
ACOLHO
o Recurso de Embargo de Declaração, oposto pela JB dos Santos Cosméticos – ME e, via de consequência, acrescento ao dispositivo do Acordão embargado:

Por fim, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-os no total de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, em favor do Recorrido, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021